Tribunal: TJDFT
Processo: 0716658-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0716658-86.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SIRLENE TEIXEIRA SANTANA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA. MODIFICAÇÃO DO TETO DAS OBRIGAÇÕES DEFINIDAS COMO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. PAGAMENTO POR MEIO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR VÍCIO DE INICIATIVA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme o artigo 71, § 1o, V, e o artigo 100, VI e XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal, a alteração do teto das obrigações de pequeno valor impacta o orçamento do Distrito Federal, logo, tem natureza é orçamentária e, portanto, é de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. 2. A Lei n° 6.618/2020, que alterou o limite das obrigações de pequeno valor no Distrito Federal, padece de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, porquanto o projeto de lei teve iniciativa parlamentar. 3. A Corte Especial deste Tribunal de Justiça, em controle concentrado de constitucionalidade (ADIs 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2), firmou o entendimento de que “a alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo”. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, alega violação aos artigos 1o, 2o, 61, §1o, alíneas “a” e “e”, 84, incisos II, III, VI, alínea “a”, inciso XXIII, 100, §3o, e 165, todos da Constituição Federal, sustentando, em síntese, ser aplicável a Lei 6.618/2020 ao caso em exame, que aumentou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto da RPV, por se tratar de norma de natureza processual. Aduz não haver que se falar em qualquer inconstitucionalidade formal na norma em foco, pois o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária e nem gera por si só aumento de despesa, tratando-se de norma de índole meramente processual editada pelo Distrito Federal com base na competência prevista no artigo 100, § 3o, da Constituição Federal, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto à apontada violação ao artigo 100, §3o, da Constituição Federal. Ressalte-se que a parte recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030